Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-18.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000587-18.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA - CNPJ: 76.492.701/0001-57 (APELANTE), JEFFERSON LINS VASCONCELOS DE ALMEIDA - CPF: 874.982.359-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Britania Eletrodomésticos S/A
contra a sentença (Id. 160178220) proferida em
embargos à execução fiscal
.

Assegura que “
a Apelante foi surpreendida ao verificar a existência da cobrança da multa e provável inscrição em dívida ativa, oriunda do processo administrativo”
e que “
referida multa deve ser declarada nula tendo em vista que houve a realização do reparo e o consumidor simplesmente não quis retirar o produto da assistência o qual ficou esquecido (FA nº 0113-003.812-6).
”.

Assevera que “
com relação ao valor da multa aplicada, resta caracterizada a sua abusividade [...], pois é evidente que não seguiu os preceitos legais, pois ausente o dano e o valor no referido patamar é totalmente desproporcional e contrário à lei e à prova dos autos, acarretando assim violação aos princípios da proporcionalidade, da legalidade e da razoabilidade, em face de ensejar enriquecimento ilícito
.”.

Afiança que, quanto ao processo administrativo nº E0115-004.826-7, “
se faz necessária a declaração de nulidade da sentença, tendo em vista que não foram produzidas todas as provas, inclusive com a necessidade de juntada da cópia integral do processo
”.

Requer o provimento do recurso para “
que seja anulada a referida multa, ante à preclusão administrativa em face do acordo com o consumidor e a ilegalidade da referida multa, por clara violação ao princípio da legalidade e, para que subsidiariamente ocorra a minoração do valor da multa aplicada
”.

Contrarrazões (Id. 160178231).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] No tocante ao pedido do embargante para que o embargado trouxesse aos autos cópia do processo administrativo n. 0115-004.826-7, tenho que o pedido deva ser indeferido.

Vigora em favor da CDA a presunção de sua certeza e liquidez (art. 3º da LEF), a desconstituição desta presunção é ônus do executado, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 3º da LEF, vejamos:

[...]

Assim, era dever do embargante ao opor o presente embargos apresentar a prova que precisa para demonstrar o direito alegado.

A intervenção deste juízo na busca desta prova só poderia se dar caso demonstrado que o embargante estava impossibilitado de por conta própria ter acesso ao referido processo, o que não é o caso, já que sobre o assunto se limitou a econômica afirmativa de que “diligenciou na localização de cópias do processo administrativo que embasa a CDA em questão, entretanto, até o presente momento só conseguiu a cópia do processo administrativo nº 0113- 003.812-6”, mas percebe-se que em momento algum fez prova nos autos de que tentou obter cópia deste procedimento, como por exemplo, com a anexação de cópia do protocolo de um requerimento junto ao PROCON solicitando vista dos autos administrativo.

Deste modo, tenho que era ônus do embargante trazer cópia dos autos administrativo ao processo, não trazendo ou não demonstrando a impossibilidade para tanto, é de rigor o julgamento do feito apenas com o que consta nos autos.

[...]

Com relação ao processo administrativo n. 0113-003.812-6, em que pese tenha nos autos cópia integral do processo administrativo, vejo que os fundamentos do embargante improcedem.

Inicialmente, não há que falar na aplicabilidade da Lei n. 9.873/1999, pois está só é aplicável no âmbito do governo federal, já tendo o STJ afastado a aplicação da referida lei em âmbito estadual ou municipal.

[...]

Ademais, vejo que o embargante de fato praticou infração consumerista, pois percebe-se que o fornecedor levou mais de 30 dias para solucionar o problema com o produto adquirido pelo consumidor, e ao que aparenta, sequer lhe informou acerca do conserto deste, fazendo com que após mais de 5 meses da entrega do produto na assistência técnica este tenha que abrir uma reclamação no PROCON.

Em que pese a declaração emitida por terceira pessoa de que teria informado o cliente acerca do conserto de seu produto no dia 27/05/2013, o que se de fato ocorreu foi após 30 dias da entrega do produto na assistência técnica, que ocorreu em 19/04/2013, não há prova alguma deste aviso.

[...]

Deste modo, violou o embargante o disposto no artigo 18, §1º do CDC, o qual exige o reparo do produto em 30 dias.

Com relação a dosimetria da multa, a alegação do embargante é genérica, não se refere a caso específico.

Até porque, basta olhar a decisão administrativa vinculada ao ID 28117881 – Pág. 16/18 para perceber que houve sim a devida dosimetria na fixação da multa, com a correspondente fundamentação.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão inicial, e extingo o feito com a resolução do mérito.

Condeno o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Traslade-se cópia da presente sentença para à execução fiscal.

Após o trânsito em julgado, libere-se em favor do embargante o valor dado em garantia e, após, arquivem-se com as cautelas de estilo e anotações de praxe.

P.R.I.C. (Id. 160178220).

Embargos à execução fiscal
opostos por
Britania Eletrodomésticos S/A
, com a finalidade de anular as certidões de dívida ativa n
ºs 118/2019 e 508/2018
decorrente da decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) nos Processos Administrativos nºs 0113-003.812-6 e 0115-004.826-7, pela ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor e, caso entenda pela legalidade da decisão, requer a redução da multa aplicada.

Por sua vez, o Processo Administrativo nº 0113-003.812-6 foi instaurado a partir do termo de reclamação da Consumidora Barbara Cristina Alves Franco de Oliveira, onde consta a descrição dos fatos, devidamente instruído com seus documentos pessoais.

Termo de Reclamação

[...]

Relata a reclamante que comprou um notebook Philco 4GB 500HD Core 13 Lavanda no valor de R$ 1.475,00 no dia 26/05/2012. Na data de 11/01/2013 foi para a assistência técnica e saiu no dia 27/02/2013. No dia 19/04/2013 deu entrada novamente na assistência, porém até o dia de hoje ainda não saiu. [...]. (Id. 160178195 – fls. 2/3).

Na data de 6
de setembro de 2013, a empresa apresentou impugnação ao processo administrativo nº
0113-003.812-6 (Id. 160178199 – fls. 2/4).

Após, em 7 de outubro de 2013, foi realizada audiência com o comparecimento da reclamante e da reclamada, onde decidiu-se:

A parte reclamada informa que o produto pleiteado pela requerente já foi concertado conforme laudo técnico em anexo, aguardando apenas sua retirada, que ainda não ocorreu.

Ante o exposto, conforme laudo em anexo nesta oportunidade, o produto foi apresentado para assistência técnico no dia 19/04/2013, sendo informado ao consumidor do saneamento do vício em 28/05/2013, ou sejam extrapolando o prazo de 30 dias. Deste feito, este órgão representado por seu conciliador, determino que seja a reclamada notificada a restituir o valor pago do produto, com juros monetários corrigidos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, informando assim neste ato os dados bancários da consumidora: [...] (Id.

160178200 – fls. 2).

Na sequência, em 17 de março de 2014, certificou-se a “
reclamação fundamentada não atendida
”, com a inscrição da apelante no Cadastro Municipal de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas (Id.

160178201 – fls. 6/7).

Por conseguinte, na data de 19 de junho de 2015,
foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 3.500,00: três mil e quinhentos reais (Id. 160178201 – fls. 16/18).

Devidamente intimado para apresentar recurso administrativo, em 21 de agosto de 2015, certificou-se:

Certifico para que produza todos os fins legais quanto necessários, que o prazo de interposição de recurso transcorreu ‘in albis’, quedando-se a reclamada inerte. [...] (Id.

160178201 – fls. 24).

Dessa forma, verifica-se que o Processo Administrativo nº
0113-003.812-6
está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída ao apelante e dos dispositivos legais infringidos.

Ademais, restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. A decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015
).

Portanto, cabia ao apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totaliza o valor de
R$ 3.500,00: três mil e quinhentos reais
,
atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de
R$ 3.500,00: três mil e quinhentos reais
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelante não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Quanto ao processo administrativo nº
0115-004.826-7, observa-se que o apelante deixou de trazer aos autos, a cópia integral, uma vez que é o documento que determinou a infração e aplicou a multa, ambas questionadas, de modo a manter hígida a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.

Outrossim, conforme já argumentado acima, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

Em que pese o apelante alegar que “
por diversas vezes tem tentado o acesso a cópias junto ao Procon, mas tem sido negado sob alegação de não estarem encontrando ou ainda se não estar mais no referido órgão e assim não tem disponibilizado a cópias necessárias para defesa
” não trouxe aos autos nada que demonstrasse tal afirmativa.

Portanto, cabia ao apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

Ademais, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios
fixados na sentença
em dez por cento (10%) do valor da causa (R$ 16.106,44: dezesseis mil cento e seis reais e quarenta e quatro centavos)
, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso; e,

ii
) determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (
2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023